Tribunal: TJSP
Processo: 1087989-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – comprovada a contratação e utilização de cartão de crédito pelo autor, junto a banco terceiro – demonstrada a cessão de crédito entre a instituição financeira e a requerida – ausência de prova do pagamento integral das faturas – débito exigível – negativação que, nesse contexto, também não se mostra indevida –

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – comprovada a contratação e utilização de cartão de crédito pelo autor, junto a banco terceiro – demonstrada a cessão de crédito entre a instituição financeira e a requerida – ausência de prova do pagamento integral das faturas – débito exigível – negativação que, nesse contexto, também não se mostra indevida – danos morais não caracterizados – sentença de improcedência mantida – recurso improvido.*